Tribunal: CARF
Processo: 13643.720379/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13643.720379/2017-19
ACÓRDÃO
1301-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAFRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TABACOS ESPECIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL.
LEGALIDADE.
A análise da proporcionalidade e de eventual confisco na aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento da estimativa mensal exigiria juízo
de constitucionalidade do art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, o que
é vedado pela Súmula Carf no 2. Ainda, a existência de tributo devido ao
final do período de apuração é irrelevante para o lançamento da
penalidade. Aplicação da Súmula Carf no 178.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.383, de 15 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13643.720378/2017-66, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13643.720379/2017-19
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08) que julgou improcedente a Impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração lavrado para exigir multa
isolada pela ausência de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ de dezembro/2015, com
fundamento no art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação, que foi julgada improcedente
pela DRJ, por meio de acórdão ementado da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2015

MULTA ISOLADA – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA DE IRPJ
É cabível o lançamento de multa isolada, com fundamento no art. 44, inciso II,
alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007,
quando for constatada a falta de recolhimento do IRPJ devido por estimativa.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário, alegando o seguinte:
(i)
A multa fixada seria “completamente desproporcional” e teria “natureza
confiscatória”, pois a sua base de cálculo teria fundamento em estimativa
mensal sujeita a ajuste quando do encerramento do período de apuração e
verificação do “real” lucro ou prejuízo;
(ii)
A multa prevista no art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996 seria
desproporcional, sendo que a sua aplicação somente seria legítima se
houvesse recolhimento a menor do tributo com referência ao ano-
calendário, o que não teria sido comprovado pela Fiscalização.
É o relatório.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13643.720379/2017-19
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário foi interposto em 11/10/2022 (fls. 37), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 36), por procurador habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Trata-se de exigência de multa isolada por ausência de recolhimento da
estimativa mensal de IRPJ de 12/2016, aplicada com fundamento no art. 44, II,
alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, que tem a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A Recorrente alegou que a multa seria “desproporcional” e “confiscatória”, pois a
estimativa mensal teria uma natureza provisória, sendo que o tributo efetivo seria
definido ao final do período de apuração.
Ocorre que a aplicação da referida multa está expressamente prevista no
dispositivo legal citado, sendo que deixar de realizar a sua aplicação com
fundamento na sua desproporcionalidade ou na vedação ao confisco demandaria
juízo de inconstitucionalidade da regra, o que é vedado pela Súmula Carf no 2,1 de
observância obrigatória.
Ainda, o fato de existir ou não tributo devido ao final do período de apuração é
irrelevante para fins de aplicação da referida multa, uma vez que o ato objeto da
sanção é especificamente o descumprimento da antecipação por meio do
pagamento da estimativa mensal. Veja-se que o dispositivo legal faz referência
expressa à aplicação da multa isolada, “ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido”
no ano-calendário correspondente. Nesse sentido, a Súmula Carf no 178
consolidou neste Carf o entendimento de que “a inexistência de tributo apurado
ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996.” Assim, é o caso de ser rejeitada a alegação.

1 Súmula Carf no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13643.720379/2017-19
4
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 103
DF CARF MF
Original